Tribunal: TJMT
Processo: 1050558-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050558-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VENCERLAU ALVES FERREIRA - CPF: 004.167.451-05 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUIZ COSTA SILVA - CPF: 031.266.691-82 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DOS IPÊS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA - OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato de compra e venda de terreno, porém que indeferiu os pedidos de reparação moral e material.

2. Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na Chácara de Recreio - Paraíso dos Ipês, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.

3. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.

4. Destarte, houve o descumprimento contratual pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder a venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes.

5. Assim sendo, com a quebra do dever contratual pela promitente vendedora, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe.

6. Os danos materiais não podem ser presumidos, e para serem indenizados, necessitam ser demonstrados de forma clara e inequívoca.

7. Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais.

8. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

9. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

10. Sentença mantida

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
VENCERLAU ALVES FERREIRA e LUIZ COSTA SILVA
, em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, porém indeferindo o pedido de danos morais e materiais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 03/07/2023